Tribunal: TJMT
Processo: 1018658-72.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018658-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DIEGO FERNANDO OLIVEIRA - CPF: 008.729.561-05 (ADVOGADO), GENTE EM FOCO GESTAO HUMANA LTDA - ME - CNPJ: 19.918.157/0001-29 (AGRAVANTE), KIMBILLY WERNER COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 46.768.364/0001-17 (AGRAVADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (REPRESENTANTE), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), SCARLET COUTINHO FULBER - CPF: 057.386.841-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONHECIMENTO –
DECISÃO
QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DA MULTA DE RESCISÃO CONTRATUAL, ATÉ O DESLINDE DO FEITO – PODER GERAL DE CAUTELA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

da documentação acostada aos autos de origem, inobstante a certeza de que houve contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, pairam dúvidas acerca de quem, de fato, deu ensejo à rescisão.

Neste diapasão, o Código de Processo Civil, atento a necessidade de efetividade processual, concede ao juiz poder geral de cautela, permitindo a adoção de medidas típicas ou atípicas com o fim de garantir a efetivação da tutela.

Nesse viés, com base no poder geral de cautela, havendo fortes indícios do descumprimento contratual noticiado, aliado a ausência de perigo de irreversibilidade da medida, já que esta se limita a apenas suspender a cobrança da multa de rescisão contratual, revela-se admissível a concessão da tutela pleiteada, para resguardar eventual direito do autor, ora agravado, até que os fatos narrados sejam melhor esclarecidos e analisados em primeiro grau à luz do contraditório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GENTE EM FOCO GESTAO HUMANA LTDA - ME contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Conhecimento c/c Pedido de Tutela de Urgência nº. 1023804-68.2023.8.11.0041, movida em desfavor de KIMBILLY WERNER COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA, que deferiu o pedido de tutela, determinando a suspensão da cobrança da multa de rescisão contratual, no valor de R$ 9.432,00 com vencimento para 23/06/2023, até o deslinde do feito, sob pena de adoção de medidas coercitivas em caso de descumprimento (art. 297, CPC).

Em suas razões, alega ausência do preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, pois o contrato celebrado entre as partes previa um prazo específico para a prestação dos serviços pela agravante, prazo este que não foi respeitado pela agravada.

Anota que a controvérsia gira em torno de quem está obrigado a realizar o pagamento da multa rescisória, destarte, se ao julgar o mérito for entendido que a agravante foi a responsável pela rescisão contratual, basta que o valor quitado seja restituído à agravada, o que afasta o periculum in mora.

Assevera que a decisão de suspender a cobrança da multa contratual, sem o devido respaldo nos requisitos legais, traz prejuízos consideráveis à agravante que já estava contando com este valor em seu orçamento, e benefício nenhum para o resultado útil do processo, pois a multa contratual tem caráter tanto punitivo quanto compensatório, e sua suspensão injustificada impede que a parte que cumpriu com suas obrigações seja devidamente compensada.

Requer a concessão da antecipação de tutela para cassar a decisão proferida pelo juízo de primeira instância, a fim de que seja possibilitado à agravante dar continuidade aos atos de cobrança da multa rescisória, ou então que seja determinado o pagamento em juízo.

No mérito, pugna seja dado provimento do Recurso de Agravo de Instrumento, determinando-se a reforma da decisão do juízo de piso que determinou a suspensão da cobrança da multa por rescisão contratual, ou então, que seja determinado o pagamento em juízo do valor da multa rescisória.

A liminar recursal vindicada foi indeferida
(
ID 180218182).

Contraminuta da parte agravada (ID 183280174).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Conhecimento c/c Pedido de Tutela de Urgência proposta por KIMBILLY WERNER COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA em face de GENTE EM FOCO GESTAO HUMANA LTDA - ME, alegando que as partes rescindiram o contrato de prestação de serviços anteriormente firmado, contudo, a ré busca impeli-la a arcar com a multa em razão da rescisão, o que não concorda, argumentando que a culpa pela rescisão foi da ré, motivo pelo qual, essa é quem deve arcar com tais valores.

Requereu a concessão da tutela de urgência para que seja a ré compelida a suspender a cobrança da multa de rescisão contratual, independentemente da prestação de caução, sob pena de multa diária.

Ao analisar o pleito, o Magistrado a quo, entendendo pela presença dos requisitos autorizadores, deferiu a medida pleiteada, determinando a suspensão da cobrança da multa de rescisão contratual, no valor de R$ 9.432,00 com vencimento para 23/06/2023, até o deslinde do feito, sob pena de adoção de medidas coercitivas em caso de descumprimento (art. 297, CPC).

Irresignada, a parte Requerida interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque, da documentação acostada aos autos de origem, inobstante a certeza de que houve contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, pairam dúvidas acerca de quem, de fato, deu ensejo à rescisão.

Neste diapasão, o Código de Processo Civil, atento a necessidade de efetividade processual, concede ao juiz poder geral de cautela, permitindo a adoção de medidas típicas ou atípicas com o fim de garantir a efetivação da tutela. Senão vejamos:

“Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.

Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber.”

“Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.”

“Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.”

Em igual sentido, a jurisprudência do STJ afirma que cabe ao julgador, à vista das circunstâncias do caso concreto, aferir o modo mais adequado para tornar efetiva a tutela: REsp 869.843/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2007, DJ 15/10/2007; AgRg no RMS 54.887/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018)

A jurisprudência pátria não destoa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE GARANTIR A EFETIVIDADE DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO DE MULTA DIÁRIA QUE NÃO IMPEDIRAM O DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. RECALCITRÂNCIA DO OBRIGADO. BLOQUEIO DE ATIVOS. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. Conforme se depreende dos autos originários, mesmo a majoração da multa diária fixada não foi capaz de persuadir a requerida a cumprir a obrigação de custear o internamento domiciliar da autora, vez que, conforme já relatado, o descumprimento da ordem judicial se arrasta desde o mês de setembro de 2020. Neste diapasão, o Código de Processo Civil, atento a necessidade de efetividade processual, concede ao juiz poder geral de cautela, permitindo a adoção de medidas típicas ou atípicas com o fim de garantir a efetivação da tutela. Frise-se, por oportuno, que no caso dos autos encontra-se em jogo o direito à vida e à saúde da agravada. Cabe ao julgador, à vista das circunstâncias do caso concreto, aferir o modo mais adequado para tornar efetiva a tutela. Portanto, diante das especificidades do caso vê-se que o desfazimento da ordem de bloqueio é incabível, tendo em vista que, a uma, não se mostra excessivo tampouco incompatível com a obrigação e, a duas, configurou a ultima ratio para a garantia da efetividade da tutela de urgência. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8013579-29.2021.8.05.0000, tendo como agravante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e agravada MARIA ELZA LIMA FERRAZ, Acordam os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator . (TJ-BA, Agravo de Instrumento nº. 8013579-29.2021.8.05.0000, Relator: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR, Julgado em: 09/08/2021)

“Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência, determinando o arrolamento cautelar e o bloqueio dos ativos financeiros depositados em contas bancárias e aplicações financeiras de titularidade do ex-cônjuge – Legitimidade da medida – Poder geral de cautela, arts. 301 e 305 do Código de Processo Civil – Existência de indícios da dilapidação do patrimônio comum – Irrazoabilidade do bloqueio da integralidade dos recursos – Liberação de 50% do numerário, preservada eventual meação da agravada – Recurso provido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2141872-37.2021.8.26.0000, Relator: César Peixoto, 9ª Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 30/09/2021)

Nesse viés, com base no poder geral de cautela, havendo fortes indícios do descumprimento contratual noticiado, aliado a ausência de perigo de irreversibilidade da medida, já que esta se limita a apenas suspender a cobrança da multa de rescisão contratual, revela-se admissível a concessão da tutela pleiteada, para resguardar eventual direito do autor, ora agravado, até que os fatos narrados sejam melhor esclarecidos e analisados em primeiro grau à luz do contraditório.

Diante do exposto,
conheço

do presente recurso, mas, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023